Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002456-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), HELIO DALLA NORA - CPF: 340.707.100-00 (AGRAVADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (AGRAVADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE WOLF - CPF: 041.479.979-88 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA SUBSTITUA VEÍCULO RESERVA POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO ADQUIRIDO – INSURGÊNCIA DA FABRICANTE – PARTE COMPROVA QUE O DEFEITO FOI REPARADO E O VEÍCULO ESTÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma segura, que o defeito foi devidamente reparado e o automóvel está disponível para retirada pelo consumidor, porquanto é necessária a reforma da tutela de urgência e indeferimento da tutela de urgência com vistas à substituição do veículo reserva por outro com as mesmas características ou similar, haja vista que não mais subsiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002456-54.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais
n.° 1000251-38.2022.8.11.0037, deferiu o pedido liminar formulado por
HÉLIO DALLA NORA
e
determinou que a empresa Agravante e a corré CAROLINA VEÍCULOS LTDA. substituam o carro reserva anteriormente disponibilizado por uma AMAROK CONFORTLINE 4X4/DIESEL ou outro veículo similar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que, em 06/12/2021, o Agravado deixou seu veículo na concessionária CAROLINA VEÍCULOS LTDA. em razão de defeitos na caixa de câmbio. A Concessionária ofereceu, a título de veículo reserva, o Renault Duster que, por não ser similar ao veículo adquirido (AMAROK), solicitou a sua substituição, o que foi deferido na instância singular.

Afirma ser desnecessária a substituição porque já foram feitos os reparos na transmissão do veículo de propriedade do Agravado, o qual está em plenas condições de trafegabilidade desde 11/02/2022. No entanto, apesar de concluído o serviço, afirma que o Agravado se recusa a retirá-lo.

Em arremate, no caso de manutenção da tutela de urgência, requer seja aceita a locação do veículo anterior (Renault Duster), haja vista que não foi possível localizar outro veículo com as mesmas características pleiteadas pelo Agravado. Por fim, pleiteia a limitação da multa fixada.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão invectivada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 118963952).

Contrarrazões no ID. 119297479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado
Hélio Dalla Nora
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
em desfavor
Carolina Veículos Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
.

Segundo a narrativa inicial, em 21/02/2020, o Agravado adquiriu um veículo Amarok Comfortline 4x4, chassi no WV1DB42H8LA005800, ano/modelo 2019/2020, cor prata sirius, placa RAK1B82. Afirmou que o veículo começou a apresentar defeitos, ocasião em que foi promovido o primeiro reparo pela concessionária Carolina Veículos Ltda., conforme Ordem de Serviço n.° 41290, emitida em 07/04/2021 (ID. 73763003 – ação principal).

Asseverou que, após o automóvel apresentar outro defeito, retornou à concessionária, em 06/12/2021, para novo reparo e para realização da revisão dos 40.000 km (quarenta mil quilômetros) e, desde essa data, o veículo encontra-se com a corré Carolina Veículos e sem previsão de entrega.

Afirmou que, após 36 (trinta e seis) dias, a concessionária forneceu veículo reserva; contudo, não tinha as mesmas características do veículo adquirido pelo Agravado. Com isso, requereu a tutela de urgência para que fosse substituído o carro reserva.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido e determinou que a Agravante Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores Ltda e a corré Caronlina Veículos substituíssem o carro reserva por outro do mesmo modelo ou similar as características do veículo adquirido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Feita a breve contextualização necessária dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, conforme relatado e devidamente comprovado pela Agravante VOLKSWAGEN DO BRASIL, o veículo foi reparado e a peça que apresentou o defeito foi substituída por outra, conforme se denota da Ordem de Serviço n.° 44715. Inclusive foi enviada notificação ao Agravado, em 11/02/2022, informando que o veículo estava disponível para retirada da concessionária desde 09/02/2022 (ID. 118154993 e 118154994).

Com efeito, em uma análise sumária dos fatos, verifica-se que o veículo está em perfeitas condições de trafegabilidade e, por ora, não vislumbro a urgência necessária que autorize a substituição do veículo reserva por outro da mesma característica.

Ressalta-se que não há notícias de que o automóvel apresentou novo defeito após o seu conserto em 09/02/2022. Essas circunstâncias conferem plausibilidade ao direito invocado pela Agravante.

Em que pese à alegação do Agravado de desconfiança em utilizar o veículo reparado, não considero argumento razoável que justifique a manutenção da decisão que compeliu a Agravante a fornecer outro veículo reserva do mesmo modelo ou similar, sem a devida instrução probatória. Aliás, caso o automóvel apresente novos defeitos, a questão poderá ser novamente suscitada na Instância singela.

Nota-se que o Juiz singular deferiu a substituição do veículo reserva ao fundamento de que o Agravado estava com dificuldade de exercer suas atividades rotineiras como agropecuarista e que necessitava do automóvel na zona rural para transportar insumos. De toda sorte, que, se o automóvel já está disponível, não há razões para manutenção da decisão invectivada.

Assim, neste juízo de cognição sumária, considerando que o veículo já está em condições normais para uso, não subsiste mais o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil que viabilize a substituição do veículo reserva por outro da mesma característica.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO ADQUIRENTE NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO E DO RECURSO – PEDIDO DE LIMINAR PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – VEÍCULO DEVOLVIDO E REPARADO – FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não deve ser concedida a tutela de urgência. Em que pese o veículo adquirido pelo autor-agravante ter apresentado defeito durante o período de garantia, o que pode gerar a rescisão do contrato de compra e venda, não subsiste o periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência se o veículo objeto da demanda foi devolvido ao autor e reparado.
(TJ-MS – AI: 14019216720218120000, Relator: Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021).

Com tais considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a determinação para que a Agravante substitua o veículo reserva por outro com as mesmas características.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022